Tribunal: TJDFT
Processo: 0720498-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação de candidato eliminado de concurso para a Polícia Militar do Pará. O acórdão embargado reconheceu a nulidade da avaliação psicológica por falta de fundamentação adequada e determinou a realização de nova avaliação. O embargante sustenta a existência de omissões no julgado e requer manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais e legais para fins de prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissões; e (ii) analisar se é necessária a manifestação expressa sobre dispositivos normativos indicados para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisou expressamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, estando devidamente fundamentado, razão pela qual não há omissões a serem sanadas.
4. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
5. A análise dos vícios arguidos pela parte embargante configura o prequestionamento apto a viabilizar o acesso às instâncias superiores, sendo desnecessária a referência expressa aos dispositivos constitucionais apontados como violados.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.025; Lei Estadual/PA 6.626/2004, arts. 4o, 8o e 14.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.009; STJ, AgInt no REsp no 1.159.874/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29.08.2017; TJPA, AGI no 0811050-91.2021.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 13.09.2022; TJDFT, Acórdão 1872585, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 31.05.2024; Acórdão 1817262, Rel. Mário-Zam Belmiro, j. 08/02/2024.)